Tribunal: TCU
Processo: 018.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de discussão relativa à indenização de férias, em razão de dispensa de função de confiança ou de exoneração de cargo em comissão ocupado por servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal, Ministro João Otávio de Noronha, acerca de discussão relativa à indenização de férias, em razão de dispensa de função de confiança ou de exoneração de cargo em comissão ocupado por servidor, em vista de divergências interpretativas sobre o tema, e considerando as inúmeras situações sobrestadas no âmbito do Conselho da Justiça Federal (CJF) e dos Tribunais Regionais Federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso V, §§ 1o e 2o e art. 265 do RITCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que a indenização de férias prevista nos §§ 3o e 4o do art. 78 da Lei 8.112/1990 é devida somente quando do rompimento do vínculo do servidor com a Administração Pública Federal, como ocorre na aposentação ou na exoneração de servidor efetivo e na exoneração de ocupante de cargo em comissão que não seja servidor efetivo, devendo ser calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de rompimento de vínculo com a Administração Pública Federal; 9.3. dar ciência ao consulente que o art. 19 da Resolução CF-RES-2012/00221 do CJF, que regulamenta a concessão de férias no âmbito do referido Conselho e de toda a Justiça Federal, está em desacordo com o § 3o do art. 78 da Lei 8.112/1990, tendo em vista que prevê o pagamento da indenização no caso de dispensa da função comissionada. 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório, que o fundamentam, ao consulente; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.